Tribunal: STF
Processo: RE 1361949
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA. e pela UNIÃO, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EXCLUSÃO. SUBVENÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA COERÊNCIA.



    1. O prazo de cinco anos para a restituição ou compensação do crédito tributário começa a fluir, no caso de tributo lançado por homologação, na data do pagamento antecipado, nos termos do art. 150, § 1º, do CTN, e art. 3º, da LC 118/05.



    2. As subvenções fiscais não podem criar incompatibilidades com as normas de tributação. A coerência que deve nortear o sistema tributário não permite que a mesma materialidade que outorgue subvenção fiscal autorize a incidência de uma norma de tributação.



    3. Os créditos presumidos de ICMS não podem ser considerados receita tributável para fins de incidência do IRPJ, da CSL, do PIS e da COFINS, porque constituem subvenção para investimento e não devem ser computados na determinação do lucro real, nos termos do §2º do art. 38 do DL nº 1.598/77.



    4. Juros pela taxa SELIC incidentes a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA. sustenta-se violação dos artigos 18; 93, inciso IX, e; 150, inciso IV, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação dos artigos 1º; 60, § 4º, inciso I; 150, inciso VI, alínea “a”, e § 6º; 151; 152; 153, inciso III e § 2º, inciso I; e 195, inciso I, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A autora, por força da legislação tributária estadual, tem direito a crédito fiscal presumido de ICMS.



    2.2.1 Solução de Consulta nº 38



    O Fisco, na Solução de Consulta nº 38, de 08 de março de 2012, entendeu:



    ‘Os créditos presumidos de ICMS que não sejam caracterizados como subvenção para investimento, são qualificados como receita, na espécie subvenção corrente para custeio ou operação, devendo ser computados na apuração do resultado do exercício, utilizado na determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.’



    Assim, de acordo com a administração tributária, os créditos presumidos de ICMS que não sejam caracterizados como subvenção para investimento devem ser computados como receita, para fins da apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSL, do PIS e da COFINS.



    2.2.2 Subvenções



    Dispõe o art. 44, IV, da Lei 4.506/64, que integram a receita bruta operacional as subvenções correntes, para custeio ou operações, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.



    Por sua vez, o § 2º do art. 38 do DL nº 1.598/77 estabelece que não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, ‘inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos’, desde que atendidos aos requisitos fixados nas suas alíneas ‘a’ e ‘b’.



    Como se vê, a legislação do imposto de renda exclui da base de cálculo do IRPJ e da CSL apenas as subvenções para investimento.



    (...)



    Assim, se uma norma concede uma subvenção fiscal, que não tem a natureza jurídica de receita, o benefício não pode ser colocado sob a incidência de uma norma de tributação.



    Ora, a legislação tributária não pode ser tão obtusa a ponto de permitir que a destinação de recursos públicos sob a forma de subvenção para investimento, sobretudo quando materializada em crédito presumido de ICMS que provoca renúncia das receitas do Estado, seja ao mesmo tempo motivo para incrementar as receitas da União. A pretensão fere o princípio federativo e a autonomia das pessoas políticas, porque limita a eficácia do benefício fiscal concedido pelo Estado.



    Portanto, o incentivo fiscal concedido por meio de crédito presumido de ICMS não pode ser considerado receita tributável para fins de incidência do IRPJ/CSL/PIS/COFINS porque constitui uma subvenção para investimento e não deve ser computado na determinação do lucro real, nos termos do § 2º do art. 38 do DL nº 1.598/77.”



    Nesse contexto, no que se refere à exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.334.697-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação exclusivamente infraconstitucional para assentar a exclusão de crédito presumido do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 2. O entendimento do Supremo é no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. 3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.304.669-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Inclusão de crédito presumido de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS na base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica - IPPJ da contribuição social sobre lucro líquido - CSLL 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.145.860-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)



    No que se refere à controvérsia a respeito da exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 835.818 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 843), decidiu que há repercussão geral.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada; julgo PREJUDICADO o agravo interno; no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); e, quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente